Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011600-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIO LUIZ MACIEL DE SOUZA - CPF: 695.239.911-91 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO SANTANDER FREE GOLD MC) – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS REJEITADA – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – DANOS MORAIS FIXADOS NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela cessionária/reclamada qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação de cartão Santander Free Gold MC, o que evidencia a ilicitude na negativação do nome do autor da ação.

Incabível a majoração dos danos morais, eis que considerando as negativações posteriores, a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JULIO LUIZ MACIEL DE SOUZA,
contra a respeitável sentença prolatada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O Recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença para majorar os danos morais em 40 (quarenta) salários-mínimos, eis que considera que o valor arbitrado na decisão é ínfimo se comparado com a capacidade econômica das partes, além de todo o dissabor e humilhação suportado pelo Reclamante, não satisfazendo os objetivos reparatórios.

Em contrarrazões, o ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei a mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pelo recorrente condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na condenação.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, a majoração do quantum indenizatório para 40 (quarenta) salários-mínimos, pleiteado
in casu
não comporta acolhimento, pois afasta a justa composição do dano experimentado para atingir o fenômeno do locupletamento.

Ademais, do extrato apresentado pelo reclamante, ressai evidenciado a existência de
anotações posteriores ao objeto discutido na demanda.

À vista disso, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, compulsando os autos verifiquei que essas restrições posteriores foram consideradas pelo juízo de piso no momento do arbitramento da condenação, motivo pelo qual não prevejo acolhimento as razões recursais suscitadas.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso do reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023